Tribunal: TJES
Processo: 5000849-81.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-81.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON LUIZ BRIDI

APELADO: JOSE MARIO SBARDELOTTI BRIDI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça configura decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC/2015.

II – O recurso cabível contra a decisão que versa sobre gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015.

III – A interposição de apelação contra decisão interlocutória representa erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme interpretação consolidada na jurisprudência.

IV – A ausência de interposição do recurso adequado acarreta a preclusão da decisão interlocutória e impede nova análise do pedido de gratuidade pela instância recursal.

V – Em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade recursal, mostra-se inviável o conhecimento do recurso.

VI – Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000849-81.2022.8.08.0044

APELANTE: EDSON LUIZ BRIDI

APELADOS: JOSE MARIO SBARDELOTTI BRIDI e MARLUCE APARECIDA CERCHI SBARDELOTTI

JUIZ DE DIREITO: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDSON LUIZ BRIDI
, irresignado com a sentença proferida pelo JUÍZO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA, no bojo de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais, na qual o Juízo a quo extinguiu o feito extinto sem resolução de mérito em razão da ausência de preparo.

Em razões, o recorrente pede pelo deferimento do benefício de gratuidade de justiça outrora negado, uma vez que alega ser pobre no sentido da lei. Caso não provido tal pedido, requer subsidiariamente o diferimento do pagamento das custas iniciais ao final do processo.

Ausentes contrarrazões, haja vista a não triangulação da lide.

Pois bem.

Salienta-se assim ter se dado a dinâmica processual: após o ajuizamento da demanda, o Magistrado emitiu despacho ao id. 12612061 oportunizando ao autor comprovar documentalmente a miserabilidade alegada em exordial, ou, caso desejasse, proceder com o recolhimento das custas iniciais, inclusive de modo parcelado, se quisesse, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após tal pronunciamento, o autor-apelante apresentou petitório acompanhado de extratos bancários e comprovante de negativação, fitando comprovar o alegado.

Não obstante o supracitado, sobreveio decisão interlocutória ao id. 12612065
indeferindo o pedido de Assistência Judiciária Gratuita
, intimando, por conseguinte, o demandante para efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Ocorre que o autor não efetuou o pagamento, anexando pedido de reconsideração ao id. 12612066, o qual foi seguido pela prolação de sentença nos seguintes termos:

"
Verifico que consta dos autos, decisão indeferindo o requerimento de assistência judiciária gratuita e determinando a intimação o autor para recolher as custas iniciais da presente demanda, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

Nos autos deixou de efetuar o recolhimento das custas.

Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição da presente ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do NCPC.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de praxe e estilo."

Diante de tal cenário, interpôs o presente recurso fitando a reanálise do seu pedido de Assistência Judiciária Gratuita, o qual, desde logo, vislumbro impossibilidade de sequer conhecer, pelos motivos que exporei abaixo.

Com efeito, dispõe o artigo 203, do CPC/15, em seu §1º, que a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”, ao passo em que em seu §2º estabelece que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Diante disso, caberá, segundo o artigo 1.009, CPC/15, a interposição de recurso de apelação em face das sentenças, ao passo em que as decisões interlocutórias serão recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do CPC/15, no caso em apreço, em especial, seu inciso V, que assim versa:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V –
rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Nesse diapasão, examinados os autos, verifica-se que o pronunciamento jurisdicional recorrido (indeferimento da gratuidade) consistiu em decisão interlocutória, com previsão expressa no artigo 1.015, do CPC.

Vê-se, assim, ser evidentemente equivocada a oposição do presente recurso de apelação face a
decisum
que indefere a gratuidade da justiça, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade.

Oportuno, a tal ponto, mencionar jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador a quo, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento. 2.
O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V)
. 3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada, deixado passar in albis o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC. 4. Uma vez abarcada pela preclusão a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, a ausência de comprovação da alteração da condição financeira da parte apelante, impede a concessão do pedido por esta Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5003516-62.2021.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 22/05/2023)

Por fim, insta considerar que as razões recursais sequer servem ao deferimento da gratuidade neste grau de jurisdição pois, para além do erro grosseiro imposto, cuidou o Recorrente em recolher o preparo recursal.

Diante do exposto, sem mais delonga,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
por ausência de cabimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.